Tribunal: TJSP
Processo: 1105191-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal consignado. Extinção do processo, sem resolução do mérito, ao argumento de existir conexão com outra demanda em que há identidade de partes, embora versem sobre contratos distintos. Ausência de risco de serem proferidas decisões conflitantes. Art. 55, § 1o, do CPC, que determina a reunião dos feitos para julgamento conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal consignado. Extinção do processo, sem resolução do mérito, ao argumento de existir conexão com outra demanda em que há identidade de partes, embora versem sobre contratos distintos. Ausência de risco de serem proferidas decisões conflitantes. Art. 55, § 1o, do CPC, que determina a reunião dos feitos para julgamento conjunto e não a extinção de um deles. Ademais o Art. 327 do CPC não prevê imposição de cumulação de pedidos, sendo mera faculdade à parte autora. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Hipótese que enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para análise das demais condições da ação. Uso do poder judiciário de forma predatória pelo escritório de advocacia que representa o autor que pode ser livremente analisado pelo juízo de origem, vez que tal circunstância não foi objeto do apelo. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.